Tribunal: CARF
Processo: 10580.725375/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725375/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.000 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
INFRASERVICE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO
DOS
LUCROS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO OU DO LIVRO CAIXA.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, optante pela forma de
tributação pelo lucro presumido, apesar de intimada, não apresenta livros de
sua escrituração nem o Livro Caixa.
RECEITAS AUFERIDAS E NÃO DECLARADAS.
A constatação de recebimento de receitas, refletidas pelas notas fiscais emitidas
em nome da pessoa jurídica, e não declaradas, enseja a formalização de Autos
de Infração para constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ e reflexos de
CSLL, PIS e COFINS, não confessados em DCTF, ainda que verificadas (i)
retenções na fonte, bem como (ii) para alguns períodos, a realização de
pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. CANCELAMENTO.
Deve-se proceder ao cancelamento do agravamento da multa de ofício, por
não haver nenhum tipo de restrição que pudesse obstaculizar o trabalho fiscal,
permanecendo, assim, somente a multa de ofício qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e do apontado como responsável solidário, o
Sr. José Ricardo Lima Gonzaga, tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício e
aplicar a retroatividade benigna à multa qualificada por força da aplicação da Lei no 14.689/2023
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725375/2013-89
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada
tendo em vista que a decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação,
então dirigida aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano de 2010,
sob o regime de tributação apurado sob as regras do Lucro Arbitrado, fundamentado no inciso III
do art.530 do RIR/99. As exigências fiscais se fizeram acompanhar de multa de ofício
qualificada e agravada, no caso de 225%.
No item 1.0 HISTÓRICO do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, consta a
dificuldade encontrada pela auditoria fiscal em conseguir a intimação da contribuinte e dos seus
sócios e ex-sócio, e que, apesar de conseguir após algumas tentativas, nada responderam à
fiscalização ou ignoraram as solicitações fiscais.
Destaca no referido Termo que a DIPJ do ano calendário de 2010 fora entregue
sem qualquer informação relativa à receita apurada, entretanto em DIRF apresentada por
terceiros constatou-se pagamentos à Interessada autuada da ordem de R$ 5.012.000,00.
No sentido de obter os elementos probatórios dos pagamentos, foram feitas
circularizações à várias empresas, conforme detalhes no item 1.1. Diligências – Circularização
de Informações.
Com base nas informações coletadas (notas fiscais e/ou contratos), e tendo em
vista que a contribuinte, declarante pela tributação com base no Lucro Presumido, não
apresentou livro Diário e Razão e nem o Livro Caixa, acabou incorrendo em uma das hipóteses
de arbitramento constantes do art.530 do RIR/99.

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

No item 2.2 – DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA, as devidas
motivações fiscais para a sua aplicação e no item 3.0 – SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, a
atribuição de responsabilidade solidária ao sócio, à época, Sr. José Ricardo Lima Gonzaga, nos
termos do art.135 do CTN.

DA IMPUGNAÇÃO
Em face da bem resumida Impugnação como consta no relatório da decisão
recorrida, dela me aproveito:
A ciência da autuação à pessoa jurídica se deu por via postal em 27/06/2013,
conforme AR de fls. 856. O Termo de Sujeição Passiva e os autos de infração
foram também cientificados à pessoa física a quem atribuída responsabilidade
Solidária (José Ricardo Lima Gonzaga), por via postal em 25/06/2013 (AR fls.
854).
Em nome da pessoa jurídica autuada e da pessoa física em face da qual foi
lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária, foi apresentada em 25/07/2013,
por seu advogado (instrumentos de procuração às fls. 72 e 872) impugnação de
fls. 860/871, acompanhada dos documentos de fls. 872/901 e complementada
com os documentos de fls.905/1197, com as razões de defesa a seguir
sintetizadas.
Os Impugnantes registram de início a tempestividade da defesa e apontam
como equívoco da auditoria a desconsideração de todos os pagamentos de
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

IRPJ (2089) e CSLL (2372) feitos pela Infraservice no ano de 2010, como
demonstram os documentos anexos (02 e 03), compreendendo o período de
janeiro a agosto de 2010, pelo que pede a exclusão do auto de infração de
todos estes valores pagos, com a consequente improcedência da autuação e a
exoneração da multa e de quaisquer outros encargos.
Reportam-se à apresentação de DIPJ com faturamento zero no ano de 2010,
atribuindo-a à mudança de gestores ocorrida em setembro de 2010, com
interrupção de fornecimento de informações fiscais, bem como problemas
internos de comunicação e também mudança do escritório da empresa para a
Cidade de Itabuna. Alega que objetivava promover no futuro a retificação da
DIPJ, o que por erro não aconteceu, contudo com a identificação do equívoco
após a notificação da lavratura do auto, de logo foi promovida a sua retificação
(doc04), pois jamais sonegou qualquer receita.
Sob o título Histórico asseveram que:
- há mais de dez anos, atua na área de terceirização, mas devido a
questionamentos do Ministério Público, a partir de 2008, teria passado a ter
diminuição de clientes com rescisão antecipada de contratos e grande
ajuizamento de Reclamações Trabalhistas, ensejando diminuição de receitas e
aumento de custos;
- a empresa sempre recolheu os seus tributos, sempre emitiu notas fiscais de
todos os valores recebidos dos seus clientes, não havendo jamais, em momento
algum, qualquer atitude ou intenção de sonegar tributo de qualquer natureza.
Quem emite Notas Fiscais e tem retenção de boa parte dos tributos, não tem
intenção de sonegar, isto é claro.
Abordam a autuação, destacando que o faturamento da empresa foi obtido por
meio das retenções na fonte pelos clientes e pelas notas fiscais fornecidas pela
própria autuada, de modo que, se alguma intenção em sonegar tivesse, jamais
entregaria as NotasFiscais ou mesmo as teria emitido.
Alegam erro na base de cálculo expondo que além da não identificação dos
pagamentos de IRPJ e CSLL, equivocou-se a Fiscalização quanto ao percentual
da base de cálculo, posto que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido no
percentual de 32% do faturamento e não e 38,40% conforme consta no referido
Auto de Infração.
Reportam-se a juntada de planilha (doc. 06), que resume todo o faturamento
(exatamente coincidente com os valores apurados pela Auditoria da Receita
Federal através das Notas Fiscais) e com as repercussões tributárias nos
tributos federais incidentes, sendo esta a base correta de apuração do imposto
e contribuição apurados, o que espera seja reconhecida.
Opõem-se ao arbitramento do lucro argumentando que: tratando-se de Lucro
Presumido o arbitramento do lucro é a utilização da base de cálculo, e embora
não tenha a contabilidade fornecido a tempo os livros contábeis devidamente
arrumados, foram entregues pelo contribuinte todas as Notas Fiscais emitidas e
documentos pertinentes ao objeto da apuração. Notas Fiscais estas que foram
validadas e confrontadas com as informações dos terceiros clientes e
declarações de retenção de impostos pelos mesmos prestados, estando de
acordo inclusive até nos centavos com os valores informados pelo contribuinte.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Discordam da Multa Qualificada e Agravada, alegando que:
- todas as informações solicitadas e pertinentes ao objeto da apuração foram
prestadas a tempo e a hora, tanto que os valores de faturamento e a apuração
dos tributos incidentes, a exceção da base de cálculo e dos valores pagos que
não foram levados em conta por desatenção e presunção de que haveria uma
atitude de sonegação pela Auditoria da Receita Federal, estão coincidentes.
- haveria inicialmente uma nulidade do auto, pois já identificados pagamentos
de tributos objeto da apuração, por descuido/equívoco da Auditoria, claro está
que toda a presunção e juízo de valor ali exposto de que haveria intenção de
sonegar cai por terra, existindo no máximo, para os meses finais alguns valores
em aberto, sem a incidência de multas agravadas e qualificadas, apenas os
encargos moratórios normais;
- o atraso de eventual parcela tributária por si só, como é o presente caso, não
caracteriza qualquer ilícito, como quer fazer crer a Auditoria da Receita
Federal;
- a multa qualificada e agravada foi incluída pela Auditoria em um cenário de
sonegação, o que não houve;
- o erro administrativo contábil – ... falta de retificação da DIPJ 2011, não
pode ser fundamento para caracterização de tentativa de omissão de receita,
sonegação, conluio e fraude como dito pela Auditoria;
- toda receita da Infraservice foi objeto de emissão de notas fiscais, os
pagamentos a ela feitos foram todos declarados pelos seus clientes, foram
retidos e recolhidos integralmente PIS e COFINS e percentual de IRPJ e CSLL
retidos, além disso os tributos referentes a 2/3 do período fiscalizado foi pago
integralmente, sendo em verdade outro cenário que não o relatado no auto de
infração;
- quem sonega não emite Nota Fiscal e nem as apresenta à Receita Federal,
pois estariafazendo prova contrária, o que não aconteceu;
- se a Fiscalização, assim como verificou a DIRF de terceiros, tivesse
verificado o extrato de pagamentos (doc. 02 e 03), teria identificado os
pagamentos e teria, não a presunção, mas a certeza de que não está diante de
“atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatuto” (artigo 135 do CTN);
- não houve a prática de ato ilícito, não é verdade o quanto afirmado pela
Auditoria de que houve sonegação fiscal. Existe apenas para um período
pequeno do apurado alguns valores não recolhidos, mas jamais sonegados e/ou
omitidos, o que espera e confia seja reconhecido, excluindo as multas por
completo dos meses recolhidos e dos eventuais meses em aberto, assim como
rejeitada qualquer ameaça de representação para fins penais.
Acerca da Sujeição Passiva Solidária classificam de precipitada e equivocada
a acusação ao ex- sócio e sujeito passivo solidário e aqui também impugnante,
de interposição de terceira pessoa, de sonegação fiscal, tipificando como
incurso no Art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Transcrevem o art. 399 do Código Penal que penaliza com reclusão e multa a
ação de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ação de probidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
Sob o título “crimes contra a ordem tributária”, argumenta que:
- se não houver supressão ou redução, não haverá crime, ou seja, o crime não
estarácaracterizado [...] o momento consumativo do crime dá-se ao reduzir ou
suprimir o tributo ou contribuição [...]”;
- as considerações feitas pela Auditoria com relação a venda das quotas,
também são precipitadas;
- primeiro, o atual gestor trabalhou na Infraservice durante todo o período em
que o contrato da EMASA estava em vigor e era, naquela cidade de Itabuna, o
supervisor e responsável pela empresa, o que o fez capacitado à gestão da
empresa quase três anos depois do seu desligamento. É filho de um ex-vereador
de Itabuna, que é advogado, tem boa circulação em Itabuna, e ao transferir o
escritório da empresa para aquela cidade tinha em mente o incremento das
suas atividades na região, o que infelizmente não se tornou realidade, ante ao
receio das empresas em terceirizarem parte da sua mão de obra, em razão da
atuação do Ministério Público Estadual contra esta prática;
- o preço das quotas foi integralmente pago com parte da receita obtida com as
atividades daInfraservice, não havendo qualquer ficção na aquisição;
- a segunda sócia, Sra. Genilúcia, trabalhou por muitos anos na área de
recursos humanos, foi efetivamente funcionária da Infraservice, é contadora
formada e grande conhecedora de folha de pagamento e RH. Ficou apenas por
dois meses como sócia minoritária, sem poderes de gestão, e após a sua saída
do quadro social, em razão de vínculo de amizade e atendendo as solicitações
do Sr, Laert, fez a interface, quando necessário, com os clientes da Infraservice
em Salvador, pela distância de deslocamento do representante legal para
Salvador, por estar atualmente residindo em Itabuna;
- após 2008, a empresa viu reduzida a sua atividade, não conseguindo novos
contratos, até que em 2010 foi vendida ao Sr. Laert, já com um tamanho bem
menor do que fora um dia, mas ainda atuante, com contratos firmados quando
da gestão do ora impugnante José Ricardo Lima Gonzaga, por isso que os
contratos analisados, todos com datas anteriores a setembro de 2010, consta
sempre a assinatura do antigo gestor;
- a empresa sempre se preocupou com o bem estar dos seus empregados e à
medida em que os contratos vem sendo rescindidos, tem-se promovido as
rescisões trabalhistas com o pagamento de todos os encargos previdenciários e
de FGTS de todos os funcionários, o que em algumas oportunidades levou a
inadimplência de alguns tributos;
- por acordo dos gestores, sempre que há uma rescisão de contrato com
dispensa de empregados, o antigo gestor é informado e acompanha
pessoalmente ou através de representante seu as demissões e rescisões, já que
os referidos empregados iniciaram, na sua maioria, as atividades quando este
ainda era o titular da empresa;
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

- contudo, ..., foi interposto Mandado de Segurança Processo no 0004694-84-
2013.4.01.3300 em curso na 11a Vara Federal de Salvador, com o fim de
suspender a exigibilidade e recuperação dos cinco anos anteriores ao início do
processo, das contribuições sociais previdenciárias incidentes sob re aviso
prévio, 13° salário, terço de férias, primeiros 15 dias de afastamento
previdenciário ...., valores estes substanciais e de grande relevância econômica
para a empresa;
- também foi ajuizada ação ordinária contra a EMASA na cidade de Itabuna,
com o objetivo de ser ressarcido de todos os valores desembolsados nas
reclamações trabalhistas,...., valores estes que ultrapassam em muito os valores
em aberto em alguns tributos.
Finaliza resumindo suas alegações e requerendo a improcedência da autuação.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Em destaque, podemos resumir, no ponto, as conclusões da DRJ.
Em face das alegações de que o órgão fiscalizador teria desconsiderado uma série
de pagamentos de tributos, então feitos pela contribuinte, a decisão recorrida reconhece a sua
procedência e, em pesquisas no sistema SIEF, confirma a existência de pagamentos de IRPJ e de
CSLL “que se encontram com saldo não alocado.”
Apresenta no voto várias telas do sistema SIEF acerca dos pagamentos.
Acrescenta que “Os pagamentos encontram-se não alocados porque não foram
declarados débitos para o período autuado” e, ainda, informa que as DCTF apresentadas relativas
ao período de 2010 (objeto dos lançamentos) “estão sem débito declarado.”
Apresenta no voto várias telas de pesquisas DCTF 2010.
Nas palavras da decisão recorrida:
Assim, inexistindo débito confessado em instrumento próprio (DCTF) a que
pudesse ser alocado o pagamento alegado, necessária se fez a constituição do
correspondente crédito tributário, ao qual a autoridade competente da DRF,
antes de promover a cobrança, deverá vincular o montante pago.
No âmbito de julgamento da Impugnação, tratando-se de pagamentos efetuados
tempestivamente (até as respectivas datas de vencimento), confirma-se que
atendem à condição prevista na Solução de Consulta acima mencionada para
exoneração da multa de ofício, incidente sobre as parcelas pagas, as quais
podem ser assim resumidas:
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Assim, não há que se cogitar de erro da Fiscalização ao formalizar a
constituição do crédito tributário sem considerar os valores pagos (posto que
não declarados os débitos), cabendo à autoridade competente da DRF, antes de
promover a cobrança, alocar os pagamentos ao presente processo e cobrar
apenas a diferença ainda não paga, com os acréscimos do lançamento de
ofício.
Também injustificável a alegação de erro quanto ao percentual da base de
cálculo, porque a empresa é tributada pelo Lucro Presumido no percentual de
32% do faturamento e não e 38,40% conforme consta no referido Auto de
Infração, bem como quanto à adoção da sistemática do lucro arbitrado.
Com efeito, como descreve a Fiscalização, a DIPJ apresentada em nome da
pessoa jurídica para o ano-calendário 2010, com receitas zeradas, indica
opção pela sistemática do lucro presumido.
Ocorre que, na autuação, não foi possível manter essa forma de tributação
posto que presente hipótese legal de arbitramento do lucro, como adiante se
verá.
De fato, como descrito no Termo e Verificação e não refutado pela defesa, o
contribuinte, optante pelo lucro presumido, apesar de regularmente intimado,
deixou de apresentar escrituração contábil e/ou Livro Caixa do período de
2010.
Neste aspecto, recorde-se, acerca da apuração do imposto de renda, que o
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), em seu artigo 44, define
três tipos de base de cálculo tributável: lucro real, lucro arbitrado e lucro
presumido. A regra é de que as pessoas jurídicas sejam tributadas de acordo
com o seu lucro real, determinado a partir das demonstrações financeiras, ou
subsidiariamente pelo lucro presumido, se o contribuinte puder optar pela
escrituração simplificada de suas operações, aplicando sobre a receita
auferida os percentuais de lucro previstos na legislação de acordo com a
atividade exercida pela empresa.
É de se ressaltar que a sistemática de apuração da base tributável do IRPJ e
CSLL adotada pelos contribuintes somente prevalece quando são apresentados,
durante o procedimento fiscal, elementos suficientes que comprovem a
regularidade da apuração informada ao órgão fiscalizador constituído pelo
Poder Público, no caso a RFB.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

A legislação tributária impõe obrigações aos contribuintes de tributos federais,
sendo a principal a de recolher os tributos devidos sobre as receitas e lucros
auferidos no desenvolvimento de suas atividades econômicas, conforme
dispositivos legais consolidados no Regulamento do Imposto de Renda vigente
[destaques acrescidos]:
Daqui em diante, no voto da DRJ, ela se encarrega de transcrever vários artigos do
RIR/99 pertinentes ao litígio posto: arts.18 e 19 (base de cálculo do IRPJ), art.220 (período de
apuração), art.251 e 264 (escrituração contábil e conservação de documentos), art.276 e 923
(fiscalização do imposto e verificação dos documentos dos contribuintes) e art.527 (observância
das regras de tributação pelo lucro presumido).
Continuando com o voto da DRJ:
Portanto, não remanesce qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade imposta
aos contribuintes de tributos federais acerca da manutenção em boa ordem e
guarda da escrituração exigida na legislação e da documentação que ampare
os registros ou, para os optantes pelo Lucro Presumido, pelo menos o Livro
Caixa contemplando toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
No caso, não foram apresentados os Livros e Documentos da escrituração e
não foi cumprida a obrigação acessória de apresentação de declaração anual
de ajuste refletindo as receitas auferidas.
Nesse contexto, apenas a emissão de Notas Fiscais e sua apresentação quando
do procedimento fiscal não é suficiente para amparar a apuração do resultado.
[...]
No mesmo sentido, na ausência de escrituração hábil e da correspondente
documentação de suporte, a permitir a apuração do lucro real, a adoção da
forma de tributação pelo arbitramento encontra-se prevista no art. 530, inciso
III, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
(...)
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Correta, pois, a adoção da forma de tributação pelo lucro arbitrado para
apuração do IRPJ e da CSLL, diante da ausência de escrituração.
E, para apuração do lucro arbitrado, a Lei n°249/95, art. 16 e a Lei 9.430/96,
art. 27, I - base legal do art. 532 do RIR/99 -, determinam a utilização dos
percentuais previstos para o lucro presumido acrescidos de 20%:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art.394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei n o 9.249, de 1995, art. 16, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1 o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
...
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
...
Assim, a utilização da forma de tributação pelo lucro arbitrado e aplicação do
coeficiente de 38,4% (32% + 20%) para obtenção da base de cálculo
encontram amparo legal para a hipótese presente nos autos - falta de
apresentação da escrituração ou do Livro Caixa -, fato não afastado pela
defesa.
As objeções dos impugnantes quanto à adoção da forma de tributação pelo
lucro arbitrado e quanto à obtenção deste mediante utilização do percentual de
38,4% refletem, assim, inconformismo destes quanto às normas integrantes do
ordenamento jurídico.
E, neste aspecto, pertinente registrar que a apreciação das autoridades
administrativas limita-se às questões de sua competência, estando fora de seu
alcance o debate sobre aspectos da validade, constitucionalidade ou legalidade
da legislação.
[...]
Confirmando este posicionamento, já foi editada Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dispondo, in verbis:
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

[...]
Discordam também os Impugnantes da penalidade aplicada no percentual de
225%.
Neste aspecto observe-se que a penalidade aplicada teve por fundamento o art.
44 da Lei no 9.430/96, com a redação da pela Lei no 11.488, de 2007, que
dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
(...)
Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da fraude latu
sensu vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, que dispõem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
No caso verifica-se que a Fiscalização expressamente justificou a qualificação
da penalidade, descrevendo os fatos que ensejaram o aumento do percentual de
75% para 150%, entre os quais destacam-se:
- Valores devidos de tributos não declarados em DCTF, conforme extrato em
anexo, transferindo a titularidade da empresa para terceiros, caracterizados
como interpostas pessoas, conforme relato a seguir.
- A prática de sonegação, conforme disposto no art. 71, configurada pela
tentativa fraudulenta de ocultação do verdadeiro titular das cotas da sociedade,
condições pessoais inerentes à constituição do contribuinte, aliado a não
apresentação dos livros e documentos fiscais objeto das intimações e da não
declaração em DCTF dos valores devidos, restou configurada.
- Também a fraude prevista no mesmo diploma legal, que modifica de maneira
essencial a responsabilidade imposta pela legislação tributária aos sócios,
restou configurada, já que, conforme já demonstrado, as sucessões societárias
indicadas nos contratos sociais registrados, foram fraudulentas. Considerando
que, a fraude, prevista no art. 72, caracterizada pela utilização de interpostas
pessoas, Laert e Genilúcia, também a sonegação, prevista no art. 71, contou
com a atuação consciente de ambos, além da atuação do principal beneficiário,
José Ricardo, configurado está também a prática do conluio, previsto no art.
73.
- A utilização de interpostas pessoas, através da fraude na composição
societária, criando a figura dos sócios aparentes, os quais são normalmente
chamados de “laranjas” ou “testas de ferro”, em geral, como verificado no
contribuinte fiscalizado, utilizando-se de pessoas, como os são os sócios
LAERT e GENILÚCIA, ambos com reduzida capacidade econômica, com o
intuito de excluir a responsabilidade do verdadeiro titular das cotas
societárias, já que as mesmas, como restou comprovado, nunca foram
efetivamente transferidas.
E tais constatações não foram afastadas pelos Impugnantes que alegam a
ocorrência de pagamentos e de retenções na fonte, a emissão e apresentação
das Notas Fiscais e admitem apenas a falta de retificação da declaração
ofertada.
Contudo, tais alegações vêm, na verdade, confirmar que os interessados
conheciam perfeitamente a receita auferida no ano-calendário de 2010, sabiam
que deviam tributos ao Fisco Federal e que deveriam declará-los e recolhê-los.
Entretanto, foram efetuados recolhimentos apenas em relação aos meses de
janeiro a julho de 2010 sem que débito algum fosse declarado, nem para os
meses em que há pagamento, nem para os meses de agosto a dezembro de
2010.
Acerca da transferência de cotas da empresa para outras pessoas físicas
limitam-se os Impugnantes a alegar que houve o pagamento respectivo, mas
não trazem a correspondente prova documental.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Ainda, nada esclarecem quanto às constatações fiscais de que as pessoas
físicas, às quais transferidas as cotas da sociedade, apresentam condições
financeiras incompatíveis com a titularidade da empresa autuada.
Nestas circunstâncias não há como afastar as imputações fiscais de sonegação,
fraude e conluio que justificam a qualificação da penalidade.
No tocante ao agravamento da multa por meio do aumento de 50% (de 150%
para 225%), vê-se que, conforme descreve a Fiscalização, diversas foram as
intimações que não foram atendidas, como se extrai dos seguintes excertos
contidos no Termo de Verificação:
- Em 22/04/2013, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Fiscalização
05, cópia em anexo [fls. 110], a apresentar extratos bancários, cópias de
cheques, contratos de mútuo e procurações para movimentar contas bancárias.
Não houve atendimento à fiscalização.
...
- Em 03/06/2013, foi cientificado do emitido Termo de Fiscalização 06, cópia
em anexo [fls. 122]. Não atendendo à fiscalização.
...
- Em 10/06/2013, o contribuinte foi cientificado do Termo de Fiscalização 07,
cópia em anexo [fls. 137], através do qual se deixa claro que o livro razão
correspondente ao ano de 2012, indicado como entregue à fiscalização não foi
entregue, reintimando o contribuinte a apresentar os livros Caixa, Razão e
Diário, com os respectivos arquivos digitais, correspondentes ao período
fiscalizado. Intimando-o também a apresentar as justificativas para os diversos
registros de mútuos, indicados na conta 1.1.02.002.003, conta "contrato de
mútuo", única fornecida pelo contribuinte, o contribuinte não atendeu à
fiscalização.
...
Vê-se que identifica a Fiscalização várias intimações que não foram atendidas,
e na defesa, embora aleguem que todas as informações solicitadas e pertinentes
ao objeto da apuração foram prestadas a tempo e a hora não apresentam os
Impugnantes provas no sentido de comprovar seu atendimento.
Por sua vez, a legislação já mencionada, consolidada no RIR/99 assim prevê:
“Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a
ser de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o e Lei no 9.532,
de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Do dispositivo supra extrai-se que o agravamento se impõe se o sujeito passivo
não atender, no prazo marcado, intimação para prestar esclarecimentos, fato
mais do que comprovado em razão das reintimações lavradas no curso do
procedimento fiscal.
Assim, as alegações apresentadas pelos Impugnantes não afastam a
confirmação da falta de atendimento a Intimações formalizadas no curso do
procedimento, ensejando as consequências previstas na legislação.
Observe-se, ainda, que tal penalidade tem por objetivo reparar os prejuízos
causados à Administração Pública com a necessidade de reintimações e
ampliação do tempo gasto com o procedimento fiscal, não se perquirindo, para
tal majoração, de dolo ou intuito de fraude, ou mesmo da caracterização de
óbice intransponível ao lançamento tributário.
Acrescente-se que o agravamento da penalidade está objetivamente fixado na
norma, sendo impróprio exigir-se a prova de que o procedimento fiscal foi
inviabilizado em razão da conduta que se pretende reprimir.
Portanto, não afastados os fatos que justificam o aumento da penalidade em
50%, impõe-se a manutenção da penalidade no percentual aplicado.
[...]
Também opõem-se os Impugnantes à formalização do Termo de Sujeição
Passiva Solidária em nome do Sr. JOSÉ RICARDO LIMA GONZADA.
Neste aspecto, observe-se, de início, que somente o Impugnante José Ricardo de
Lima tem interesse e legitimidade para questionar a atribuição de
responsabilidade solidária.
A discordância da pessoa jurídica quanto à atribuição de responsabilidade a
seu sócio administrador além de traduzir a existência, à época dos fatos, de
interesse econômico comum entre eles (sócio administrador e pessoa jurídica
autuada), mostra-se, ao mesmo tempo, incompatível com os interesses da
própria pessoa jurídica e dos demais sócios formais em verem liquidado, pelo
responsável, o crédito tributário lançado.
De toda forma, como a Impugnação foi apresentada também em nome da
pessoa física que figura como sujeito passivo solidário impõe-se, neste
julgamento apreciar as razões apresentadas.
E, assim procedendo, cumpre observar que as alegações no sentido de que o
novo sócio titular Laerte seria filho de vereador local e teria capacidade para
a gestão da empresa e que a sócia Genilúcia teria conhecimento de
contabilidade e de folha de pagamento não suprem a necessária comprovação
de que elas teriam efetivamente pago pelas cotas que adquiriram da empresa
autuada e que não eram apenas "sócios laranjas" como constatou a
Fiscalização.
Alegam os Impugnantes que o atual gestor Sr. Laert teria trabalhado na
Infraservice durante todo o período em que o contrato da EMASA estava em
vigor e era, naquela cidade de Itabuna, o supervisor e responsável pela
empresa , o que o fez capacitado à gestão da empresa quase três anos depois
do seu desligamento.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Afirmam também que a segunda sócia, Sra. Genilúcia, trabalhou por muitos
anos na área de recursos humanos, foi efetivamente funcionária da
Infraservice, é contadora formada e grande conhecedora de folha de
pagamento e RH. Ficou apenas por dois meses como sócia minoritária, sem
poderes de gestão, e após a sua saída do quadro social, em razão de vínculo de
amizade e atendendo as solicitações do Sr, Laert, fez a interface, quando
necessário, com os clientes da Infraservice em Salvador, pela distância de
deslocamento do representante legal para Salvador, por está atualmente
residindo em Itabuna.
Todavia, recorde-se que, no curso do procedimento, foram todos os
interessados (pessoa jurídica e pessoas físicas) intimados a comprovar vínculos
trabalhistas com o contribuinte, a aquisição/venda de cotas da participação,
sem que fossem apresentadas provas documentais.
Descreve, ainda, a Fiscalização ter constatado que os sócios a partir de
09/09/2010, Laert e Genilúcia constam no Cadastro Nacional de Informações
Sociais, CNIS, cópias em anexo, como ex--empregados do Contribuinte,
Genilúcia entre 15/10/2007 e 30/09/2010, posterior inclusive à sua inclusão no
quadro societário, e Laert no período compreendido entre 01/10/2005 e
30/11/2007, bem como que segundo informado no Termo de Declaração do
sócio Laert, o sócio José Ricardo continua participando das atividades do
contribuinte no que se refere às demissões e acompanhamento de ações
trabalhistas, mesmo após a sua saída do quadro societário.
Também foi demonstrado nos autos que os sócios formais Laert e Genilúcia
não apresentam condições econômicas de figurarem como titulares da
empresa.
Neste contexto, a alegação de que por acordo dos gestores, sempre que há uma
rescisão de contrato com dispensa de empregados, o antigo gestor é informado
e acompanha pessoalmente ou através de representante seu as demissões e
rescisões, já que os referidos empregados iniciaram, na sua maioria, as
atividades quando este ainda era o titular da empresa, apenas vem confirmar a
imputação fiscal de que o antigo gestor, apesar de formalmente ter repassado
suas cotas para ouras pessoas físicas, permanece sendo o real interessado nas
demandas da pessoa jurídica autuada.
Reportam-se também os Impugnantes à apresentação de petição inicial (fls.
907/913) por meio da qual a Infraservice - representada pelo mesmo advogado
que, na impugnação ora em análise, defende tanto a pessoa jurídica como a
pessoa física José Ricardo -propõe Ação Ordinária de Ressarcimento de
Indenização em face da EMASA, para tentar reaver dispêndios com ações
trabalhistas, a exemplo daquelas apresentadas às fls. 914/1197.
Contudo, a tentativa de a Infraservice de transferir para sua cliente EMASA os
encargos trabalhistas de empregados por ela contratados, embora possa
demonstrar a existência de dificuldades na gestão do negócio, não justifica o
procedimento de deixar de declarar receitas em 2010 representadas pelas
Notas Fiscais emitidas e muito menos de transferir a titularidade da empresa a
pessoas físicas sem capacidade econômica e sem comprovar o recebimento do
preço das cotas.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

O art. 135, inciso III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos
diretores gerentes e representantes da pessoa jurídica aos atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...);
II – (...);
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Como se vê, de acordo com a previsão contida no caput art. 135 do CTN, a
demonstração de prática de atos com infração à lei é suficiente para permitir a
atribuição de responsabilidade solidária.
E, no caso, a Fiscalização demonstrou que: (i) em todo o período de 2010 a
empresa auferiu receitas e que, embora tenha efetuado pagamentos referentes a
janeiro a julho/2010, apresentou declaração anual de ajuste com receitas
zeradas e não confessou débito algum em DCTF, mesmo tendo emitido Notas
Fiscais, e, portanto, sabendo existirem valores devidos a título de tributos; (ii)
a partir de 09/09/2010, foi transferida, apenas formalmente a titularidade da
empresa para pessoas físicas que não dispunham de condições econômicas
para tanto. Além disso, recorde-se que os pagamentos alegados foram
efetuados entre 26/02/2010 e 31/08/2010 e que, após este último recolhimento,
com a transferência da empresa para sócios apenas formais, não há mais
notícia de pagamento algum para os períodos autuados. Ou seja, com a
transferência da empresa para aqueles sócios, além de continuar não
declarando débitos, também cessam os pagamentos.
Nestas circunstâncias, não há como afastar a atribuição de responsabilidade
solidária ao sócio administrador José Eduardo tanto no período em que figurou
no Contrato Social, como após a sua saída formal.
Acrescente-se que tais circunstâncias, distintamente do que alegado, não se
restringem apenas a simples não recolhimento ou recolhimento a menor de
tributos gerados pela pessoa jurídica, mas evidenciam a prática consciente de
omitir receitas, já que nada foi declarado e pagamentos ocorreram apenas em
partes do período (janeiro a julho) apesar dos valores constantes das Notas
Fiscais de serviços emitidas em nome da pessoa jurídica.
Tributação reflexa.
No tocante à exigência de CSLL e aos lançamentos (sem crédito tributário) de
PIS e Cofins, não tendo sido apresentadas razões de defesa específicas e
tratando-se de lançamentos que têm por base os mesmos fatos que ensejaram a
exigência de IRPJ, adota-se igual orientação decisória.
Conclusão
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar
PROCEDENTES EM PARTE as impugnações para:
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

- MANTER EM PARTE o crédito tributário lançado relativo ao IRPJ e reflexo
de CSLL, para afastar apenas a penalidade sobre os valores lançados cujos
pagamentos foram confirmados nos sistemas informatizados, devendo a
autoridade competente da DRF, antes da cobrança, aproveitar tais pagamentos
para amortizar os valores principais mantidos, conforme quadro resumo ao
final deste voto;
- MANTER a atribuição de responsabilidade solidária à pessoa física
Impugnante pelo crédito tributário mantido.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 21 de novembro de 2013 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 23 de dezembro de 2013, no qual, repete inteiramente as
alegações da Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições
dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com apenas uma ressalva que destaco no voto.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Em destaque, podemos resumir, no ponto, as conclusões da DRJ.
Em face das alegações de que o órgão fiscalizador teria desconsiderado uma série
de pagamentos de tributos, então feitos pela contribuinte, a decisão recorrida reconhece a sua
procedência e, em pesquisas no sistema SIEF, confirma a existência de pagamentos de IRPJ e de
CSLL “que se encontram com saldo não alocado.”
Apresenta no voto várias telas do sistema SIEF acerca dos pagamentos.
Acrescenta que “Os pagamentos encontram-se não alocados porque não foram
declarados débitos para o período autuado” e, ainda, informa que as DCTF apresentadas relativas
ao período de 2010 (objeto dos lançamentos) “estão sem débito declarado.”
Apresenta no voto várias telas de pesquisas DCTF 2010.
Nas palavras da decisão recorrida:
Assim, inexistindo débito confessado em instrumento próprio (DCTF) a que
pudesse ser alocado o pagamento alegado, necessária se fez a constituição do
correspondente crédito tributário, ao qual a autoridade competente da DRF,
antes de promover a cobrança, deverá vincular o montante pago.
No âmbito de julgamento da Impugnação, tratando-se de pagamentos efetuados
tempestivamente (até as respectivas datas de vencimento), confirma-se que
atendem à condição prevista na Solução de Consulta acima mencionada para
exoneração da multa de ofício, incidente sobre as parcelas pagas, as quais
podem ser assim resumidas:
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Assim, não há que se cogitar de erro da Fiscalização ao formalizar a
constituição do crédito tributário sem considerar os valores pagos (posto que
não declarados os débitos), cabendo à autoridade competente da DRF, antes de
promover a cobrança, alocar os pagamentos ao presente processo e cobrar
apenas a diferença ainda não paga, com os acréscimos do lançamento de
ofício.
Também injustificável a alegação de erro quanto ao percentual da base de
cálculo, porque a empresa é tributada pelo Lucro Presumido no percentual de
32% do faturamento e não e 38,40% conforme consta no referido Auto de
Infração, bem como quanto à adoção da sistemática do lucro arbitrado.
Com efeito, como descreve a Fiscalização, a DIPJ apresentada em nome da
pessoa jurídica para o ano-calendário 2010, com receitas zeradas, indica
opção pela sistemática do lucro presumido.
Ocorre que, na autuação, não foi possível manter essa forma de tributação
posto que presente hipótese legal de arbitramento do lucro, como adiante se
verá.
De fato, como descrito no Termo e Verificação e não refutado pela defesa, o
contribuinte, optante pelo lucro presumido, apesar de regularmente intimado,
deixou de apresentar escrituração contábil e/ou Livro Caixa do período de
2010.
Neste aspecto, recorde-se, acerca da apuração do imposto de renda, que o
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), em seu artigo 44, define
três tipos de base de cálculo tributável: lucro real, lucro arbitrado e lucro
presumido. A regra é de que as pessoas jurídicas sejam tributadas de acordo
com o seu lucro real, determinado a partir das demonstrações financeiras, ou
subsidiariamente pelo lucro presumido, se o contribuinte puder optar pela
escrituração simplificada de suas operações, aplicando sobre a receita
auferida os percentuais de lucro previstos na legislação de acordo com a
atividade exercida pela empresa.
É de se ressaltar que a sistemática de apuração da base tributável do IRPJ e
CSLL adotada pelos contribuintes somente prevalece quando são apresentados,
durante o procedimento fiscal, elementos suficientes que comprovem a
regularidade da apuração informada ao órgão fiscalizador constituído pelo
Poder Público, no caso a RFB.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

A legislação tributária impõe obrigações aos contribuintes de tributos federais,
sendo a principal a de recolher os tributos devidos sobre as receitas e lucros
auferidos no desenvolvimento de suas atividades econômicas, conforme
dispositivos legais consolidados no Regulamento do Imposto de Renda vigente
[destaques acrescidos]:

Daqui em diante, no voto da DRJ, ela se encarrega de transcrever vários artigos do
RIR/99 pertinentes ao litígio posto: arts.18 e 19 (base de cálculo do IRPJ), art.220 (período de
apuração), art.251 e 264 (escrituração contábil e conservação de documentos), art.276 e 923
(fiscalização do imposto e verificação dos documentos dos contribuintes) e art.527 (observância
das regras de tributação pelo lucro presumido).
Continuando com o voto da DRJ:
Portanto, não remanesce qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade imposta
aos contribuintes de tributos federais acerca da manutenção em boa ordem e
guarda da escrituração exigida na legislação e da documentação que ampare
os registros ou, para os optantes pelo Lucro Presumido, pelo menos o Livro
Caixa contemplando toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
No caso, não foram apresentados os Livros e Documentos da escrituração e
não foi cumprida a obrigação acessória de apresentação de declaração anual
de ajuste refletindo as receitas auferidas.
Nesse contexto, apenas a emissão de Notas Fiscais e sua apresentação quando
do procedimento fiscal não é suficiente para amparar a apuração do resultado.
[...]
No mesmo sentido, na ausência de escrituração hábil e da correspondente
documentação de suporte, a permitir a apuração do lucro real, a adoção da
forma de tributação pelo arbitramento encontra-se prevista no art. 530, inciso
III, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

(...)
Correta, pois, a adoção da forma de tributação pelo lucro arbitrado para
apuração do IRPJ e da CSLL, diante da ausência de escrituração.
E, para apuração do lucro arbitrado, a Lei n°249/95, art. 16 e a Lei 9.430/96,
art. 27, I - base legal do art. 532 do RIR/99 -, determinam a utilização dos
percentuais previstos para o lucro presumido acrescidos de 20%:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art.394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei n o 9.249, de 1995, art. 16, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1 o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
...
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
...
Assim, a utilização da forma de tributação pelo lucro arbitrado e aplicação do
coeficiente de 38,4% (32% + 20%) para obtenção da base de cálculo
encontram amparo legal para a hipótese presente nos autos - falta de
apresentação da escrituração ou do Livro Caixa -, fato não afastado pela
defesa.
As objeções dos impugnantes quanto à adoção da forma de tributação pelo
lucro arbitrado e quanto à obtenção deste mediante utilização do percentual de
38,4% refletem, assim, inconformismo destes quanto às normas integrantes do
ordenamento jurídico.
E, neste aspecto, pertinente registrar que a apreciação das autoridades
administrativas limita-se às questões de sua competência, estando fora de seu
alcance o debate sobre aspectos da validade, constitucionalidade ou legalidade
da legislação.
[...]
Confirmando este posicionamento, já foi editada Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dispondo, in verbis:

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
[...]

Discordam também os Impugnantes da penalidade aplicada no percentual de
225%.
Neste aspecto observe-se que a penalidade aplicada teve por fundamento o art.
44 da Lei no 9.430/96, com a redação da pela Lei no 11.488, de 2007, que
dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
(...)

Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da fraude latu
sensu vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, que dispõem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
No caso verifica-se que a Fiscalização expressamente justificou a qualificação
da penalidade, descrevendo os fatos que ensejaram o aumento do percentual de
75% para 150%, entre os quais destacam-se:
- Valores devidos de tributos não declarados em DCTF, conforme extrato em
anexo, transferindo a titularidade da empresa para terceiros, caracterizados
como interpostas pessoas, conforme relato a seguir.
- A prática de sonegação, conforme disposto no art. 71, configurada pela
tentativa fraudulenta de ocultação do verdadeiro titular das cotas da sociedade,
condições pessoais inerentes à constituição do contribuinte, aliado a não
apresentação dos livros e documentos fiscais objeto das intimações e da não
declaração em DCTF dos valores devidos, restou configurada.
- Também a fraude prevista no mesmo diploma legal, que modifica de maneira
essencial a responsabilidade imposta pela legislação tributária aos sócios,
restou configurada, já que, conforme já demonstrado, as sucessões societárias
indicadas nos contratos sociais registrados, foram fraudulentas. Considerando
que, a fraude, prevista no art. 72, caracterizada pela utilização de interpostas
pessoas, Laert e Genilúcia, também a sonegação, prevista no art. 71, contou
com a atuação consciente de ambos, além da atuação do principal beneficiário,
José Ricardo, configurado está também a prática do conluio, previsto no art.
73.
- A utilização de interpostas pessoas, através da fraude na composição
societária, criando a figura dos sócios aparentes, os quais são normalmente
chamados de “laranjas” ou “testas de ferro”, em geral, como verificado no
contribuinte fiscalizado, utilizando-se de pessoas, como os são os sócios
LAERT e GENILÚCIA, ambos com reduzida capacidade econômica, com o
intuito de excluir a responsabilidade do verdadeiro titular das cotas
societárias, já que as mesmas, como restou comprovado, nunca foram
efetivamente transferidas.
E tais constatações não foram afastadas pelos Impugnantes que alegam a
ocorrência de pagamentos e de retenções na fonte, a emissão e apresentação
das Notas Fiscais e admitem apenas a falta de retificação da declaração
ofertada.
Contudo, tais alegações vêm, na verdade, confirmar que os interessados
conheciam perfeitamente a receita auferida no ano-calendário de 2010, sabiam
que deviam tributos ao Fisco Federal e que deveriam declará-los e recolhê-los.
Entretanto, foram efetuados recolhimentos apenas em relação aos meses de
janeiro a julho de 2010 sem que débito algum fosse declarado, nem para os
meses em que há pagamento, nem para os meses de agosto a dezembro de
2010.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Acerca da transferência de cotas da empresa para outras pessoas físicas
limitam-se os Impugnantes a alegar que houve o pagamento respectivo, mas
não trazem a correspondente prova documental.
Ainda, nada esclarecem quanto às constatações fiscais de que as pessoas
físicas, às quais transferidas as cotas da sociedade, apresentam condições
financeiras incompatíveis com a titularidade da empresa autuada.
Nestas circunstâncias não há como afastar as imputações fiscais de sonegação,
fraude e conluio que justificam a qualificação da penalidade.
No tocante ao agravamento da multa por meio do aumento de 50% (de 150%
para 225%), vê-se que, conforme descreve a Fiscalização, diversas foram as
intimações que não foram atendidas, como se extrai dos seguintes excertos
contidos no Termo de Verificação:
- Em 22/04/2013, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Fiscalização
05, cópia em anexo [fls. 110], a apresentar extratos bancários, cópias de
cheques, contratos de mútuo e procurações para movimentar contas bancárias.
Não houve atendimento à fiscalização.
...
- Em 03/06/2013, foi cientificado do emitido Termo de Fiscalização 06, cópia
em anexo [fls. 122]. Não atendendo à fiscalização.
...
- Em 10/06/2013, o contribuinte foi cientificado do Termo de Fiscalização 07,
cópia em anexo [fls. 137], através do qual se deixa claro que o livro razão
correspondente ao ano de 2012, indicado como entregue à fiscalização não foi
entregue, reintimando o contribuinte a apresentar os livros Caixa, Razão e
Diário, com os respectivos arquivos digitais, correspondentes ao período
fiscalizado. Intimando-o também a apresentar as justificativas para os diversos
registros de mútuos, indicados na conta 1.1.02.002.003, conta "contrato de
mútuo", única fornecida pelo contribuinte, o contribuinte não atendeu à
fiscalização.
...
Vê-se que identifica a Fiscalização várias intimações que não foram atendidas,
e na defesa, embora aleguem que todas as informações solicitadas e pertinentes
ao objeto da apuração foram prestadas a tempo e a hora não apresentam os
Impugnantes provas no sentido de comprovar seu atendimento.
Por sua vez, a legislação já mencionada, consolidada no RIR/99 assim prevê:
“Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a
ser de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o e Lei no 9.532,
de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
Do dispositivo supra extrai-se que o agravamento se impõe se o sujeito passivo
não atender, no prazo marcado, intimação para prestar esclarecimentos, fato
mais do que comprovado em razão das reintimações lavradas no curso do
procedimento fiscal.
Assim, as alegações apresentadas pelos Impugnantes não afastam a
confirmação da falta de atendimento a Intimações formalizadas no curso do
procedimento, ensejando as consequências previstas na legislação.
Observe-se, ainda, que tal penalidade tem por objetivo reparar os prejuízos
causados à Administração Pública com a necessidade de reintimações e
ampliação do tempo gasto com o procedimento fiscal, não se perquirindo, para
tal majoração, de dolo ou intuito de fraude, ou mesmo da caracterização de
óbice intransponível ao lançamento tributário.
Acrescente-se que o agravamento da penalidade está objetivamente fixado na
norma, sendo impróprio exigir-se a prova de que o procedimento fiscal foi
inviabilizado em razão da conduta que se pretende reprimir.
Portanto, não afastados os fatos que justificam o aumento da penalidade em
50%, impõe-se a manutenção da penalidade no percentual aplicado.
[...]
Também opõem-se os Impugnantes à formalização do Termo de Sujeição
Passiva Solidária em nome do Sr. JOSÉ RICARDO LIMA GONZADA.
Neste aspecto, observe-se, de início, que somente o Impugnante José Ricardo de
Lima tem interesse e legitimidade para questionar a atribuição de
responsabilidade solidária.
A discordância da pessoa jurídica quanto à atribuição de responsabilidade a
seu sócio administrador além de traduzir a existência, à época dos fatos, de
interesse econômico comum entre eles (sócio administrador e pessoa jurídica
autuada), mostra-se, ao mesmo tempo, incompatível com os interesses da
própria pessoa jurídica e dos demais sócios formais em verem liquidado, pelo
responsável, o crédito tributário lançado.
De toda forma, como a Impugnação foi apresentada também em nome da
pessoa física que figura como sujeito passivo solidário impõe-se, neste
julgamento apreciar as razões apresentadas.
E, assim procedendo, cumpre observar que as alegações no sentido de que o
novo sócio titular Laerte seria filho de vereador local e teria capacidade para
a gestão da empresa e que a sócia Genilúcia teria conhecimento de
contabilidade e de folha de pagamento não suprem a necessária comprovação
de que elas teriam efetivamente pago pelas cotas que adquiriram da empresa
autuada e que não eram apenas "sócios laranjas" como constatou a
Fiscalização.
Alegam os Impugnantes que o atual gestor Sr. Laert teria trabalhado na
Infraservice durante todo o período em que o contrato da EMASA estava em
vigor e era, naquela cidade de Itabuna, o supervisor e responsável pela
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

empresa , o que o fez capacitado à gestão da empresa quase três anos depois
do seu desligamento.
Afirmam também que a segunda sócia, Sra. Genilúcia, trabalhou por muitos
anos na área de recursos humanos, foi efetivamente funcionária da
Infraservice, é contadora formada e grande conhecedora de folha de
pagamento e RH. Ficou apenas por dois meses como sócia minoritária, sem
poderes de gestão, e após a sua saída do quadro social, em razão de vínculo de
amizade e atendendo as solicitações do Sr, Laert, fez a interface, quando
necessário, com os clientes da Infraservice em Salvador, pela distância de
deslocamento do representante legal para Salvador, por está atualmente
residindo em Itabuna.
Todavia, recorde-se que, no curso do procedimento, foram todos os
interessados (pessoa jurídica e pessoas físicas) intimados a comprovar vínculos
trabalhistas com o contribuinte, a aquisição/venda de cotas da participação,
sem que fossem apresentadas provas documentais.
Descreve, ainda, a Fiscalização ter constatado que os sócios a partir de
09/09/2010, Laert e Genilúcia constam no Cadastro Nacional de Informações
Sociais, CNIS, cópias em anexo, como ex--empregados do Contribuinte,
Genilúcia entre 15/10/2007 e 30/09/2010, posterior inclusive à sua inclusão no
quadro societário, e Laert no período compreendido entre 01/10/2005 e
30/11/2007, bem como que segundo informado no Termo de Declaração do
sócio Laert, o sócio José Ricardo continua participando das atividades do
contribuinte no que se refere às demissões e acompanhamento de ações
trabalhistas, mesmo após a sua saída do quadro societário.
Também foi demonstrado nos autos que os sócios formais Laert e Genilúcia
não apresentam condições econômicas de figurarem como titulares da
empresa.
Neste contexto, a alegação de que por acordo dos gestores, sempre que há uma
rescisão de contrato com dispensa de empregados, o antigo gestor é informado
e acompanha pessoalmente ou através de representante seu as demissões e
rescisões, já que os referidos empregados iniciaram, na sua maioria, as
atividades quando este ainda era o titular da empresa, apenas vem confirmar a
imputação fiscal de que o antigo gestor, apesar de formalmente ter repassado
suas cotas para ouras pessoas físicas, permanece sendo o real interessado nas
demandas da pessoa jurídica autuada.
Reportam-se também os Impugnantes à apresentação de petição inicial (fls.
907/913) por meio da qual a Infraservice - representada pelo mesmo advogado
que, na impugnação ora em análise, defende tanto a pessoa jurídica como a
pessoa física José Ricardo -propõe Ação Ordinária de Ressarcimento de
Indenização em face da EMASA, para tentar reaver dispêndios com ações
trabalhistas, a exemplo daquelas apresentadas às fls. 914/1197.
Contudo, a tentativa de a Infraservice de transferir para sua cliente EMASA os
encargos trabalhistas de empregados por ela contratados, embora possa
demonstrar a existência de dificuldades na gestão do negócio, não justifica o
procedimento de deixar de declarar receitas em 2010 representadas pelas
Notas Fiscais emitidas e muito menos de transferir a titularidade da empresa a
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

pessoas físicas sem capacidade econômica e sem comprovar o recebimento do
preço das cotas.
O art. 135, inciso III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos
diretores gerentes e representantes da pessoa jurídica aos atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...);
II – (...);
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Como se vê, de acordo com a previsão contida no caput art. 135 do CTN, a
demonstração de prática de atos com infração à lei é suficiente para permitir a
atribuição de responsabilidade solidária.
E, no caso, a Fiscalização demonstrou que: (i) em todo o período de 2010 a
empresa auferiu receitas e que, embora tenha efetuado pagamentos referentes a
janeiro a julho/2010, apresentou declaração anual de ajuste com receitas
zeradas e não confessou débito algum em DCTF, mesmo tendo emitido Notas
Fiscais, e, portanto, sabendo existirem valores devidos a título de tributos; (ii)
a partir de 09/09/2010, foi transferida, apenas formalmente a titularidade da
empresa para pessoas físicas que não dispunham de condições econômicas
para tanto. Além disso, recorde-se que os pagamentos alegados foram
efetuados entre 26/02/2010 e 31/08/2010 e que, após este último recolhimento,
com a transferência da empresa para sócios apenas formais, não há mais
notícia de pagamento algum para os períodos autuados. Ou seja, com a
transferência da empresa para aqueles sócios, além de continuar não
declarando débitos, também cessam os pagamentos.
Nestas circunstâncias, não há como afastar a atribuição de responsabilidade
solidária ao sócio administrador José Eduardo tanto no período em que figurou
no Contrato Social, como após a sua saída formal.
Acrescente-se que tais circunstâncias, distintamente do que alegado, não se
restringem apenas a simples não recolhimento ou recolhimento a menor de
tributos gerados pela pessoa jurídica, mas evidenciam a prática consciente de
omitir receitas, já que nada foi declarado e pagamentos ocorreram apenas em
partes do período (janeiro a julho) apesar dos valores constantes das Notas
Fiscais de serviços emitidas em nome da pessoa jurídica.

Tributação reflexa.
No tocante à exigência de CSLL e aos lançamentos (sem crédito tributário) de
PIS e Cofins, não tendo sido apresentadas razões de defesa específicas e
tratando-se de lançamentos que têm por base os mesmos fatos que ensejaram a
exigência de IRPJ, adota-se igual orientação decisória.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-007.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725375/2013-89

Conclusão
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar
PROCEDENTES EM PARTE as impugnações para:
- MANTER EM PARTE o crédito tributário lançado relativo ao IRPJ e reflexo
de CSLL, para afastar apenas a penalidade sobre os valores lançados cujos
pagamentos foram confirmados nos sistemas informatizados, devendo a
autoridade competente da DRF, antes da cobrança, aproveitar tais pagamentos
para amortizar os valores principais mantidos, conforme quadro resumo ao
final deste voto;
- MANTER a atribuição de responsabilidade solidária à pessoa física
Impugnante pelo crédito tributário mantido.
[...]
A ressalva quanto ao decisório supra descrito, deve-se apenas ao fato de que se
deve proceder ao cancelamento do agravamento da multa de ofício, por não haver nenhum tipo
de restrição que pudesse obstaculizar o trabalho fiscal, permanecendo, assim, somente a multa de
ofício qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1326
DF CARF MF
Original